Tribunal: TJES
Processo: 5012584-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012584-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL DAVID BIAZI DE ABREU

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE VERBA HONORÁRIA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA PELO TÍTULO EXEQUENDO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO PATRONO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO MATERIAL DA VERBA INDEVIDAMENTE COBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de ter legitimidade concorrente para cobrança de honorários, que foram acrescidos ao montante principal, o título judicial exequendo determinou sua compensação com base no artigo 21 do CPC/1973.

2. Considerando que fora incluída no cumprimento de sentença a verba honorária cuja compensação se determinou no título judicial, o titular do crédito, que subscreveu a petição executiva, deu causa ao excesso indevidamente cobrado, cuja responsabilidade não pode ser afastada ou mesmo atribuída ao seu cliente a pretexto de legitimidade concorrente, já que se trata do beneficiário material da verba.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DANIEL DAVID BIAZI DE ABREU
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitoria/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu o excesso de execução e condenou
“o patrono do ente Sindical em honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, na forma do artigo 85, §2º do CPC”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3948449, em resumo, o agravante alega que: 1) o artigo 85, §2º, do CPC, não autoriza a condenação do patrono em honorários de sucumbência; 2) a parte obteve a gratuidade da justiça desde a fase de conhecimento, que se estende para o cumprimento de sentença, independentemente de nova comprovação, salvo se expressamente revogada, o que não ocorreu; 3) deve ser suspensa a exigibilidade da condenação imposta ao patrono do ente sindical que o representa, porquanto não é parte nos autos.

Pugna pelo provimento do presente recurso para
“
reformar a r. Decisão agravada, a fim de afastar a condenação do advogado em honorários sucumbenciais”
(fl. 10).

Intimado, o agravado ofertou resposta no evento 5990098, destacando que fora incluída na execução a verba honorária, mesmo o causídico
“ciente de que não tinha direito a verba pretendida, logo, não é razoável repassar tal despesa ao exequente, visto que este não deu causa a sobredita cobrança”
(fls. 02/03).

Observa-se que, de fato, o agravante propôs cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública objetivando a expedição de requisição de pequeno valor em seu favor, incluindo nos cálculos parcela relativa à verba honorária pertencente aos seus patronos (evento nº 3948600), que, como sabido,
“
embora constituam direito autônomo do advogado, não afastam do particular a legitimidade concorrente

para pleitear tal verba”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.656.535/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021).

Impugnada a execução (evento nº 3948599), fora acolhida a arguição de excesso no que tange à verba honorária, cuja compensação havia sido determinada ainda sob a égide do CPC de 1973, com a condenação do patrono do ente sindical que representa o agravante em honorários de sucumbência (evento nº 3948602).

O cumprimento de sentença foi proposto pela parte sindicalizada, que, a propósito, é beneficiária da gratuidade da justiça (eventos nº 3948612, fl. 03, e 3948593, fl. 06)
1
; contudo, apesar de ter legitimidade concorrente para cobrança de honorários, que foram acrescidos ao montante principal, o título judicial exequendo determinou sua compensação com base no artigo 21 do CPC/1973,
sendo claro que foi o próprio subscritor do cumprimento de sentença, beneficiário material da verba, quem deu causa à cobrança indevida
.

Nesse contexto, considerando que fora incluída no cumprimento de sentença a verba honorária cuja compensação se determinou no título judicial, entendo que o titular do crédito, que subscreveu a petição executiva, deu causa ao excesso indevidamente cobrado, cuja responsabilidade não pode ser afastada ou mesmo atribuída ao seu cliente a pretexto de legitimidade concorrente, já que se trata do beneficiário material da verba.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
De acordo com o STJ,
“considerando que o cumprimento de sentença - na sistemática hodierna do sincretismo processual - constitui uma fase do processo que se desenvolve em continuidade à relação jurídico-processual estabelecida previamente na fase de conhecimento, a gratuidade de justiça concedida na fase cognitiva deve perdurar na fase executiva subsequente, se não expressamente revogada”
(REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.